Tribunal: TJBA
Processo: 8112662-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112662-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO:
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DE QUEIROZ CAMARA, CRISTIANO ARAUJO LUZES, DIOGO CORREA STEPPLE HILUEY

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO RECONHECIDA PELA SENTENÇA.
Fundamento na
AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE.
Comprovação da
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SE COBRA IPTU DE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112662-49.2020.8.05.0001
, em que figuram como litigantes as partes acima destacadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema